Tribunal: TJPA
Processo: 0014999-87.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0014999-87.2016.8.14.0015

APELANTE: ELISON PAZ DOS SANTOS

EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMETNO. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO RÉU, TENDO EM VISTA QUE A PRISÃO PREVENTIVA SER INCOMPATÍVEL COM O REGIME FIXADO NA SENTENÇA, QUAL SEJA, O SEMIABERTO
: EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Na hipótese em tela, consoante satisfatoriamente explanado no acórdão ora combatido, o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao ora embargante é matéria de competência da Seção de Direito Penal, nos termos do artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, razão pela qual não foi conhecido em sede de recurso de apelação.

2. Apesar disso, foi devidamente explanado que não verifiquei qualquer constrangimento ilegal na decisão proferida pelo magistrado a quo, que negou ao ora embargante o direito de recorrer em liberdade, mesmo tendo-lhe fixado o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

3. Como demonstrado, a decisão da 1ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, não se mostrou omissa em relação à análise das teses suscitadas pelo embargante, tendo reforçado que a matéria em apreço deve ser impugnada pela via do
Habeas Corpus
, não deixando de ressaltar, todavia, que há justa causa para a manutenção da custódia preventiva do réu, em que pese ter sido fixado regime de cumprimento de pena menos gravoso.

4. Com efeito, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
rejeitá-lo
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração para fins de prequestionamento
, interposto em favor de
Raimundo Nonato da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra o r.
Acórdão ID 10011963
, publicado em
27/06/2022
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. TJ/PA
, que
conheceu parcialmente
e deu
parcial provimento
ao recurso de
Apelação Penal
anteriormente interposto pelo ora embargante, apenas para excluir o pagamento do valor fixado à título de reparação às vítimas, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória.

Em suas
razões recursais
, ID 10344973, a defesa em favor do ora embargante argumentou, para fins de prequestionamento, alegando que o acórdão foi omisso, pois deixou de analisar, ainda que de ofício, a necessidade de revogação da custódia cautelar, tendo em vista o fato da prisão preventiva ser incompatível com o regime semiaberto, imposto na sentença condenatória ora discutida.

Assim, requereu o acolhimento dos presentes embargos, para que este Eg. Tribunal se manifeste sobre os pontos omissos alegados.

Nesta
Superior Instância
, ID 11020398, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos presentes Embargos de Declaração.

É o
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, o ora embargante objetiva o reconhecimento da omissão alegada, para fins de prequestionamento, haja vista que a decisão ora atacada teria deixado de analisar a necessidade de revogação da prisão preventiva, uma vez mais gravosa que o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob enfoque não merece prosperar. Explico.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese em tela, consoante satisfatoriamente explanado no acórdão ora combatido, o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao ora embargante é matéria de competência da
Seção de Direito Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça
, razão pela qual
não foi conhecido
em sede de recurso de apelação.

Apesar disso, foi devidamente explanado que não verifiquei qualquer constrangimento ilegal na decisão proferida pelo magistrado
a quo
, que negou ao ora embargante o direito de recorrer em liberdade, mesmo tendo-lhe fixado o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos seguintes termos:

“
(...).
Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva dos ora apelantes em sede de sentença condenatória, verificando novos fatos ocorridos durante o curso da instrução processual, que motivaram a revogação da liberdade provisória previamente concedida, considerando a presença dos requisitos da prisão preventiva, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, senão vejamos
: (...) “(...).
Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade. É que, após a sua soltura neste processo, ele se envolveu na prática de outros dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (processos ns. 0001141-66.2018.8.14.0096 e 0001161- 57.2018.8.14.0096), o que, para além de importar em descumprimento das condições para a manutenção da sua liberdade, demonstra que ele continua a buscar o seu sustento com a prática de atividades ilícitas, o que, por sua vez, mostra, de modo insofismável, que somente a prisão é medida capaz de impedir que ele volte a delinquir, de modo a salvaguardar a ordem pública
.
Assim sendo, com fundamento nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, ao revogar a sua liberdade provisória, decreto a prisão preventiva de Raimundo Nonato da Silva Silva. Expeça- se mandado de prisão
. (...).”. (ID 7005596). Grifei
Portanto, não verifico qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido, no momento, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos, a justificar a imposição da prisão cautelar, atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
. (...)
”. (ID 9646576).
Grifei

Como demonstrado, a decisão da 1ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, não se mostrou omissa em relação à análise das teses suscitadas pelo embargante, tendo reforçado que a matéria em apreço deve ser impugnada pela via do
Habeas Corpus
, não deixando de ressaltar, todavia, que há justa causa para a manutenção da custódia preventiva do réu, em que pese ter sido fixado regime de cumprimento de pena menos gravoso.

Com efeito, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Ademais, é cediço que no sistema processual pátrio, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente, o que
não vislumbro na hipótese
.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. III –
Deve-se registrar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria
”.
Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado” (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017)
. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ – Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifei

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO SEQUER PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
. 2. “
Não cabe a esta Corte manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 9/3/2020)
. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1946644 SP 2021/0246725-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE MÁCULA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO.

Não se reconhece qualquer omissão ou contradição em acórdão que analisa de forma pormenorizada e clara as teses aventadas no recurso
.
Os aclaratórios não podem ser utilizados para fins de prequestionamento quando o acórdão vergastado não padece de qualquer ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade
.
Embargos de Declaração defensivos que se rejeitam por ausência de sustento fático e legal
. (TJ/MS - ED: 00096637420118120002 MS 0009663-74.2011.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 15/10/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2017).
Grifei

Ante o exposto, com respeito às alegações defensivas, verifico que o Acórdão ora vergastado analisou devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu parcial conhecimento e parcial provimento, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça para
conhecer
e
rejeitar
ao presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém, 04/10/2022